Tribunal: TJDFT
Processo: 0734431-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. PENSÃO MILITAR. RENÚNCIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo à obrigação de cessar em definitivo a incidência da contribuição da pensão militar adicional no contracheque da parte autora; bem como à obrigação de restituir ao autor as importâncias descontadas a título de contribuição previdenciária militar adicional (alíquota de 1,5%), a partir de 24/04/2023 até 26/07/2023.
2. Em razões recursais, o recorrente sustenta que a Lei no 10.486/2002 assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960 até 29/12/2000, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, determinando como prazo para renúncia ao benefício o dia 31/08/2002. Aduz que não houve pedido administrativo até aquela data, operando-se a decadência do direito, assim como argumenta que a desoneração ocasionará decote na arrecadação da receita corrente. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 54555706).
4. Inicialmente, constata-se que o recurso interposto pela parte ré confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença, evidenciando a observância do Art. 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
5. O artigo 7o da Lei 3.765/1960, em sua redação original, dispunha sobre as pensões militares de contribuição obrigatória devida aos beneficiários de militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal.
6. A Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal estabeleceu que: “Art. 36 [...] § 3o Fica assegurado aos atuais militares: I - a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos; ou II - a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no inciso I, desde que expressa até 31 de agosto de 2002.".
7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo estabelecido para manifestação da renúncia na manutenção do benefício é impróprio, podendo o Policial Militar manifestar a renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido (REsp 1.183.535/RJ, Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/08/2010, DJe 12/08/2010). Ademais, tratando-se de encargo facultativo, não há que se falar em prejuízo para a previdência dos militares, porquanto os descontos efetuados antes da manifestação de vontade do autor não serão devolvidos (STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; STJ - AgRg no REsp 1063012/DF, 6a T., Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9.099/95, Art. 55)